Tribunal: TJPA
Processo: 0802990-38.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802990-38.2024.8.14.0061

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: GILMARCIO CORREA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autarquia estadual em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de anulação de ato administrativo, reconhecendo a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado contra o autor, determinando sua exclusão dos sistemas do DETRAN/PA e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O autor alegou nunca ter estado no local da infração nem dirigido o veículo após sua alienação, além de ter apresentado defesa administrativa indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito ao real condutor é suficiente para afastar a necessidade de anulação formal do auto de infração lavrado em nome do antigo proprietário, em atenção ao interesse processual e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão recursal de reconhecimento da perda superveniente do objeto, com base na simples correção do prontuário administrativo, não se sustenta juridicamente, pois não esgota os efeitos do ato administrativo contestado.

5. A manutenção do registro da infração, mesmo sem efeitos diretos na CNH do autor, pode acarretar consequências administrativas e jurídicas relevantes, justificando o interesse processual na anulação do ato.

6. A autotutela administrativa não exclui a jurisdição estatal nem substitui a segurança jurídica oriunda de decisão judicial com força de coisa julgada.

7. Demonstrada a ineficácia da via administrativa e o prosseguimento da validade formal do auto de infração, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu sua nulidade.

8. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Anulação de Ato Administrativo e Tutela de Urgência
ajuizada por
GILMÁRCIO CORRÊA DA SILVA
, cujo objeto principal é a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito registrado em nome do autor.

O autor relatou ter sido proprietário do veículo de placas QEM4J30, com inscrição no Estado do Pará, e que o teria alienado em 2023. Contudo, o referido veículo foi posteriormente autuado por suposta infração relacionada à embriaguez ao volante, no município de Paragominas/PA, local onde afirma jamais ter estado com o veículo. Aduziu que apresentou defesa administrativa perante o DETRAN/PA, a qual foi indeferida.

Em primeira instância, o juízo a quo julgou procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do auto de infração impugnado e determinando a exclusão definitiva do registro da infração dos sistemas administrativos do DETRAN/PA, bem como a emissão de certidão negativa de infrações em nome do autor. Ainda, condenou o ente autárquico ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs recurso de apelação no qual sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, em razão de já ter sido promovida a devida transferência da pontuação referente à infração para o real infrator, o que, segundo a tese recursal, teria afastado qualquer prejuízo remanescente ao autor. No mérito, a autarquia defende a desnecessidade de anulação formal do auto de infração, por considerar suficiente a correção do prontuário e a ineficácia da penalidade contra o recorrido.

Afirma que a sentença impugnada teria extrapolado os limites da necessidade processual ao determinar a nulidade do ato administrativo, pois, segundo sua ótica, a regularização já ocorrera administrativamente, sem que subsistisse ofensa aos direitos do autor.

Argumenta, ainda, que eventual manutenção do julgado implicaria indevida intervenção judicial em atos típicos da Administração Pública, violando-se o princípio da separação dos poderes, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos regularmente praticados.

Pugnou ao final, pelo provimento da apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação da Autarquia apelante, afastando a nulidade do Auto de Infração nº TL00880160, o qual foi transferido ao real infrator identificado, Sr. RENATO BARBOSA UCHOA.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos da apelação, sustentando que a simples transferência da pontuação não descaracteriza o risco de persistência de efeitos reflexos derivados da subsistência do auto de infração em seu nome, o que justificaria a necessidade de sua anulação formal para garantir segurança jurídica. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível entendeu desnecessária sua manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Não assiste razão à autarquia recorrente. A alegação de perda superveniente do objeto, por suposta resolução administrativa da controvérsia, parte de premissa juridicamente insustentável: a de que a exclusão de pontuação na CNH do autor e a redistribuição da penalidade bastariam para exaurir os efeitos do ato administrativo impugnado. No entanto, como corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau, o objeto da demanda ultrapassa os limites da pontuação lançada na habilitação, alcançando a própria validade do auto de infração, que persiste nos cadastros da autarquia como ato jurídico existente, eficaz e dotado de presunção de legitimidade.

Cumpre ressaltar que a manutenção desse registro administrativo, ainda que esvaziado de efeitos diretos sobre a pontuação em desfavor do autor, é passível de gerar desdobramentos adversos à esfera jurídica do administrado/apelado, tais como entraves à renovação da CNH, à obtenção de certidões negativas, à celebração de contratos com a Administração Pública ou mesmo à obtenção de crédito, o que revela a permanência de interesse processual na obtenção de tutela jurisdicional com força de coisa julgada.

Note-se que como mencionado pelo apelante expressamente, o ato foi revisto para determinar a transferência da pontuação para o condutor/causador (
ID 26709852
, fl. 2). Portanto, não prospera a tese de perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual, uma vez que a providência administrativa parcial não satisfaz integralmente a pretensão do autor, que busca a desconstituição total do ato sancionador, não apenas a exclusão de pontos, mas a nulidade plena da autuação e de seus registros, conforme deferido na sentença recorrida.

Outrossim, a autotutela administrativa embora reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme preceitua a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, não afasta a jurisdição estatal nem tem o condão de substituir a segurança jurídica conferida por provimento judicial.

O autor, após tentativa frustrada de solução pela via administrativa (ID 26709842), viu-se compelido a ingressar em juízo para salvaguardar seus direitos, sendo certo que a atuação revisional da autarquia se deu apenas após a propositura da ação, o que reforça a imprescindibilidade da tutela judicial pleiteada.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas como instrumento de reparação do ilícito administrativo, mas como mecanismo de garantia da segurança jurídica e de preservação da confiança legítima do administrado nas instituições públicas.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – INSUBSISTÊNCIA DA SENTENÇA
– CAUSA MADURA – PEDIDO DE BAIXA DE MULTAS E RENOVAÇÃO DE CNH – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 134 DO CTB . RECURSO PROVIDO.
O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Presentes tais requisitos, não há falar-se em ausência de interesse.
Estando a causa madura, procede-se o julgamento das questões contidas na inicial, nos termos do inciso Ido § 3º do art . 1.013 do CPC/15. Conforme jurisprudência no STJ, há mitigação da regra prevista no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, quando comprovado que houve a transferência do veículo antes das infrações de trânsito registradas em seu nome, ainda que ausente a comunicação perante o órgão competente de trânsito. (TJ-MS - AC: 08002267920178120029 MS 0800226-79.2017.8.12 .0029, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 17/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Por fim, diante da sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença, para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença, para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026